Tribunal: TJDFT
Processo: 0720928-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720928-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ROGERIO AMARO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Volkswagen S/A, com a finalidade de modificar a certidão de intimação, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, na ação de execução de título extrajudicial, n. 0702047-96.2021.8.07.0001, que foi assim publicada: Tendo em vista que a parte executada até a presente data não foi citada para responder a ação, deixo por ora de dar prosseguimento ao pedido precedente e intimo a parte exequente a se manifestar nos termos da certidão id. 92821958 Prazo: 5 (cinco) dias. O banco agravante afirma que concedeu ao agravado crédito por meio de Cédula de Crédito Bancária, no valor de R$213.994,56, e que o agravado deixou de honrar com os pagamentos mensais assumidos. Aduz que na forma da legislação vigente o não pagamento das prestações nas datas convencionadas implica em vencimento antecipado de toda a dívida, caracterizando a mora do devedor. Afirma que o art. 830 e 854, do CPC autoriza a pré-penhora ou arresto executivo para o fim de arrestar possíveis ativos financeiros em nome do agravado. Requer a reforma da decisão para determinar a realização do arresto executivo. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Malgrado a irresignação do agravante, o presente recurso não ultrapassa a fase da admissibilidade. Vejamos. O pronunciamento do juiz não desafia recurso de agravo de instrumento pela ausência de conteúdo decisório, e de acordo com o art. 1.015, do CPC, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, em casos previamente definidos. O art. 1.001, do CPC, por sua vez, estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Na espécie, verifica-se que o ato judicial, objeto do presente agravo, tratou de intimar a parte exequente para manifestação conforme a certidão anterior (ID 92821958). A determinação para que a parte se manifeste nos autos tem natureza de mero expediente, de cunho ordinatório, incapaz de gerar qualquer gravame a quem se destina. Importa salientar que não é relevante a nomenclatura dada ao provimento jurisdicional agravado, porém, importa relembrar que para ser objeto de recurso de agravo de instrumento, deve o ato judicial ostentar cunho decisório, nos termos do art. 1.015, do CPC. Segundo entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça, o ato judicial que impulsiona o feito, sem, contudo, decidir, não comporta recurso de qualquer natureza. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE IMAGENS SOB PENA DE CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não tem cunho decisório e, portanto, não admite impugnação por agravo de instrumento, a mera intimação da parte para instruir o processo com documentos, sem que o juízo tenha, na decisão recorrida, aplicado a pena de confissão. 2. Não se conhece de matéria não apreciada na instância de origem, sob pena de evidente supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1238275, 07254186320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2021, 17:42:08. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator